Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 801 do Código de Processo Civil prevê que o não atendimento ao comando de emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, impõe o seu indeferimento.
2. No caso dos autos, a parte apelante foi devidamente intimada para promover a emenda a inicial a fim de adequar a exordial de busca e apreensão aos requisitos exigidos para o prosseguimento da demanda. Entretanto, nota-se que a parte permaneceu inerte, motivo pelo qual a peça inaugural foi indeferida. 2.1. De se notar que o não atendimento da parte autora/ apelante quanto ao cumprimento da emenda para que procedesse a adequação da ação à demanda executiva é causa inevitável de indeferimento da inicial conforme determinação legal. Precedentes.
3. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC se dirige a todos os sujeitos processuais, de modo que a parte autora, ora apelante, deveria ter cumprido a contento com a ordem judicial emanada, a fim de emendar a peça inaugural. Nota-se, também, que a parte foi regularmente intimada para sanar o vício indicado pelo magistrado, mas manteve-se inerte. Ressalta-se, que, a todo momento, foram deferidas todas as diligências requeridas pelo autor, de sorte que buscou-se resolver o mérito da lide.
4. Somente quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir e abandonar a causa por mais de trinta dias, ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, será necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (§1o do art. 485 do CPC), o que não se aplica a hipótese em apreço.
5. O prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, havendo no acórdão omissão sobre questão federal ou constitucional, poderá ser instrumentalizado via embargos declaratórios. Desse modo, tem-se que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a cada dispositivo tido como violado.
6. Recurso conhecido e desprovido.